Tribunal: TJES
Processo: 5009643-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009643-22.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MANOEL PINTO SANTANA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO ORIGINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de exclusão da restrição creditícia e reparação moral decorrente de inscrição por débito vinculado a cartão de crédito emitido pela instituição ré.

2.A sentença reconheceu a legitimidade da negativação, ante a comprovação da origem e inadimplência do débito. Indeferiu os pedidos de exclusão da inscrição e de indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de notificação prévia, autoriza a declaração de inexistência do débito; e (ii) saber se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Contudo, a negativação decorreu de débito oriundo de cartão de crédito utilizado pelo próprio autor, que reconheceu a contratação e a inadimplência em audiência.

5.A ausência de notificação prévia não implica automaticamente em ilicitude da inscrição, pois, nos termos da Súmula 359 do STJ, tal obrigação recai sobre o órgão mantenedor, e não sobre o credor.

6.Não havendo falha na prestação do serviço nem conduta abusiva do fornecedor, inexiste ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil. A inscrição foi legítima e respaldada na documentação constante dos autos.

7.Ausente demonstração de irregularidade, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes por débito reconhecido e não quitado é legítima e não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia pelo órgão mantenedor não transfere responsabilidade ao credor. 3. A negativação legítima não enseja indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009643-22.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MANOEL PINTO SANTANA

RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO ORIGINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de exclusão da restrição creditícia e reparação moral decorrente de inscrição por débito vinculado a cartão de crédito emitido pela instituição ré.

2.A sentença reconheceu a legitimidade da negativação, ante a comprovação da origem e inadimplência do débito. Indeferiu os pedidos de exclusão da inscrição e de indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de notificação prévia, autoriza a declaração de inexistência do débito; e (ii) saber se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Contudo, a negativação decorreu de débito oriundo de cartão de crédito utilizado pelo próprio autor, que reconheceu a contratação e a inadimplência em audiência.

5.A ausência de notificação prévia não implica automaticamente em ilicitude da inscrição, pois, nos termos da Súmula 359 do STJ, tal obrigação recai sobre o órgão mantenedor, e não sobre o credor.

6.Não havendo falha na prestação do serviço nem conduta abusiva do fornecedor, inexiste ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil. A inscrição foi legítima e respaldada na documentação constante dos autos.

7.Ausente demonstração de irregularidade, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes por débito reconhecido e não quitado é legítima e não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia pelo órgão mantenedor não transfere responsabilidade ao credor. 3. A negativação legítima não enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
MANOEL PINTO SANTANA
em face de
BANCO ORIGINAL S.A
., na qual a parte autora objetiva a exclusão da restrição lançada em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como compensação por danos morais. Alega que foi surpreendido com a negativação indevida, sem prévia comunicação, e que não obteve êxito na tentativa de solução administrativa, sendo informado de que se tratava de dívida relacionada ao cartão de crédito da instituição ré, com valor original de R$ 123,82, atualmente no montante de R$ 1.178,26.

Em contestação (ID 10957546), o requerido sustenta que o autor ficou inadimplente, tendo renegociado o débito, sem, contudo, realizar o pagamento, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos, por ausência de ato ilícito.

Sobreveio a sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10957589).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10957601), ocasião em que pugnou a reforma da sentença, sob o fundamento que a decisão se baseia em fatos inconsistentes e não constantes dos autos. Sustenta que não foi previamente notificado da negativação.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 10957604, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de reconsideração formulado no ID 11631967 para conceder ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas sobre aqueles relevantes à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso, verifica-se que a sentença enfrentou de forma fundamentada os principais argumentos apresentados, atendendo ao dever de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal).

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A parte autora pretende a declaração de inexistência de débito relativo a fatura de cartão de crédito, com valor original de R$123,82, atualmente no montante de R$1.178,26, a exclusão da negativação e a compensação por dano moral.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.

Todavia, consoante consignado na sentença, restou demonstrada a legitimidade da cobrança, tendo em vista que a negativação decorreu de débito vencido e não quitado, originado de despesas realizadas com cartão de crédito da instituição ré, fato reconhecido pelo próprio autor em audiência e corroborado pelos documentos apresentados pela parte ré.

Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica nos presentes autos. A ré exerceu regularmente seu direito ao inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes, diante da inadimplência constatada.

No que se refere ao alegado dano moral, a indenização pressupõe a prática de ato ilícito (art. 186 do CC), o que não ocorreu no caso concreto. Não havendo descumprimento contratual, falha na prestação do serviço ou conduta abusiva, inexiste fundamento para reparação.

Ressalta-se, ainda, que a Súmula 359 do STJ atribui ao órgão mantenedor do cadastro a obrigação de notificar o devedor previamente à inscrição, não sendo imputável ao credor eventual falha nesse dever. Ademais, tratando-se de renegociação de dívida, evidencia-se que o autor possuía plena ciência da situação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EM VALOR SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE REQUERIDA, QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE REALIZAR A NOTIFICAÇÃO. CREDOR QUE NÃO É LEGÍTIMO PARA RESPONDER POR EVENTUAL DANO MORAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008520-68.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 25.05.2020) (destaquei).

Assim, sendo legítima a negativação, não há falar em abalo moral indenizável.

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)